Tribunal: TJDFT
Processo: 0709065-71.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FALECIMENTO DA AUTORA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

1. A condenação em honorários advocatícios rege-se primordialmente pelo princípio da sucumbência, na hipótese de resistência à pretensão e de julgamento do mérito (art. 85, caput, do CPC). Subsidiariamente, aplicável o princípio da causalidade, especialmente quando aquele é incapaz de resolver a questão acerca de quem deu causa à demanda.

2. No caso, o feito foi extinto sem resolução do mérito por falecimento da parte autora e por ser intransmissível o direito. Assim, correta a fixação dos honorários com base no princípio da causalidade.

3. O valor de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de honorários sucumbenciais não se mostra desarrazoável ou desproporcional, tendo em vista que remunera adequadamente o trabalho desenvolvido pelo patrono da autora.

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.